Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0713172-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Andressa Almeida Ferreira contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Substituto em Plantão de Primeira Instância que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais n. 0707196-79.2022.8.07.0020, indeferiu a tutela provisória de urgência por não ser caso de plantão judicial. A agravante narra que requereu a tutela de urgência a fim de autorizar o atendimento médico e custeio de todas as despesas necessárias para seu tratamento. Relata que o Juízo de Primeiro Grau, em plantão judicial, não concedeu a tutela pretendida por não verificar a demonstração da urgência atestada por profissional médico. Alega que a agravante possui endometriose, o que lhe causa severas dores abdominais e forte menstruação e, caso não seja tratada, há a possibilidade de quadro hemorrágico. Sustenta que apresentou exames recentes que comprovam a patologia, bem como exame realizado em fevereiro de 2022 na rede hospitalar, o qual foi coberto pelo plano de saúde sem qualquer objeção. Acrescenta que buscou em 28.4.2022 atendimento médico na rede hospitalar Santa Luzia para tratar as intensas dores e o sangramento. Argumenta que está incontroverso que não pode aguardar até o expediente normal, para que lhe seja garantido mínimo atendimento hospitalar. Afirma que o conjunto probatório dos autos demonstram de forma evidente que a cobertura do plano de saúde lhe foi negada de forma injustificada por hospital da rede credenciada. Destaca a urgência do caso, porquanto foi impedida de realizar a triagem, o que a impossibilita a elaboração de relatório médico com sua situação atual. Requer 1) a concessão da antecipação de tutela, a fim de determinar que as agravadas autorizem o imediato atendimento médico, bem como arquem com todas as despesas necessárias para tratar a patologia, sob pena de multa diária e 2) a gratuidade da justiça. Pede no mérito a confirmação da tutela provisória e a reforma da decisão agravada. É o relatório. A competência funcional atribuída ao plantão judicial é restrita, por se tratar de uma exceção ao princípio constitucional do juiz natural. Somente serão admitidas no plantão semanal do Segundo Grau de Jurisdição medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 617/2022, que estabelece a escala de plantão semanal no período de 25 a 29 de abril de 2022. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. O requerimento da agravante é para autorização de atendimento médico e custeio do tratamento necessário para as dores e sangramento decorrentes de endometriose. Não se trata de pleito possível de aguardar o horário de expediente forense para ser analisado, sob pena de ineficácia do eventual provimento liminar, o que o enquadra nas hipóteses para exame em regime de plantão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida em sede de agravo de instrumento poderá ser total ou parcialmente deferida, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A agravante é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão operado pela Central Nacional Unimed na segmentação hospitalar com obstetrícia com rede de atendimento básica - código NA05 (id 1229987886 dos autos principais). Os autos principais estão ainda instruídos com 1) exame médico referente à ressonância magnética da pelve com a impressão de sinais de endometriose profunda acometendo o compartimento posterior datado de 3.2.2022 (id 122998785 dos autos principais); 2) guia de serviço em nome da agravante e datada de 28.4.2022 para primeira consulta e pacote de pronto socorro adulto com a informação de situação negada (id 122998782 dos autos principais) e 3) documentação com a listagem da rede credenciada de Brasília (id 122998781 dos autos principais). A Lei n. 9.656/1998, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê em seu art. 35-C a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, entendidos aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, caracterizado em declaração do médico assistente e de urgência, aqueles decorrentes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. A agravante não instruiu os autos com a declaração de médico que atesta a emergência no atendimento e comprova o enquadramento na hipótese legal correspondente. Não se trata igualmente de urgência. Verifica-se ainda que a carteirinha do plano de saúde apresenta a informação da contratação da rede de atendimento Básica NA05. A listagem de credenciados juntada nos autos pela própria agravante possui o Hospital Santa Luzia, onde requer o atendimento de primeira consulta, e o Hospital Santa Helena, onde esteve anteriormente, na condição de hospitais da rede especial e não da rede básica, o que afasta indícios de abusividade da negativa. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista